Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUÍS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, sob o ID 48899353. No recurso de apelação interposto no (ID 48899356), o apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento à ação declaratória. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação de pagamento de custas processuais imposta à sua advogada. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 49220003, determinou a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. O apelante, no petitório constante do ID 49575438, postulou a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo para juntada dos comprovantes da hipossuficiência financeira. Nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condução do processo, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Dessa forma, defiro o pedido formulado no ID 49575438 e prorrogo, por 15 (quinze) dias, o prazo para que o apelante apresente os documentos necessários para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo de extratos bancários e de faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 14:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora